Tribunal: TCU
Processo: 033.697/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que os Departamentos Regionais do Serviço Social da Indústria e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Rio Grande do Norte cumpram a determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 033.697/2019-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alexandre dos Reis (XXX.192.297-XX); Emerson da Cunha Batista (XXX.684.464-XX); Fabrizio Machado Pereira (XXX.652.139-XX); Juliano Fernandes Martins (XXX.966.994-XX); Marco Antonio Areias Secco (XXX.158.949-XX); Maria Gricélia Pinheiro de Melo (XXX.616.294-XX); Mario Cezar de Aguiar (XXX.583.459-XX); Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti (XXX.712.655-XX); Rogerio Azevedo Pereira (XXX.452.339-XX); Rosana Bianco de Vasconcelos (XXX.681.822-XX) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão/Entidade: Departamentos Nacionais e Departamentos Regionais do Serviço Social da Indústria - Sesi e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Jayme Benjamin Sampaio Santiago (15.398/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Davis Coelho Eudes da Costa (2915/OAB-RN) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado do Rio Grande do Norte e Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Norte; Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Marco Antônio Guimarães (22427/OAB-PR) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná; Janio Heder Secco (8.175/OAB-MS), representando Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso do Sul e Departamento Regional do Sesi no Estado do Mato Grosso do Sul; Tania Rubia da Silva Laurentino (13.257/OAB-AL), representando Departamento Regional do Senai no Estado do Alagoas; Cássio Augusto Muniz Borges (91152/OAB-RJ), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional e Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.